Tribunal: TJSP
Processo: 1007198-52.2024.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMABRGOS DE TERCEIRO. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer como bem de família o imóvel objeto de penhora no primeiro grau e determinar o levantamento da constrição. Alegação de omissão quanto aos argumentos da parte apelada de que a então apelante teria inovado em seu recurso no sentido de que os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMABRGOS DE TERCEIRO. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer como bem de família o imóvel objeto de penhora no primeiro grau e determinar o levantamento da constrição. Alegação de omissão quanto aos argumentos da parte apelada de que a então apelante teria inovado em seu recurso no sentido de que os outros imóveis de sua propriedade seriam inservíveis à finalidade de moradia. A existência de outros imóveis não foi decisiva para o provimento do recurso, tendo em vista que o entendimento do C. STJ é no sentido de que a propriedade de outros imóveis, por si só, não afasta a garantia da impenhorabilidade ao bem de família. Provas robustas trazidas desde a inicial no sentido de que o bem de família é locado a terceiros e o fruto da locação é revertido para a moradia da proprietária. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está restrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.